Tribunal: TJBA
Processo: 8061076-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061076-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAISA PEREIRA AZEVEDO

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

AGRAVADO: José Cláudio Cerqueira Esteves e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, BRUNA SUASSUNA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança, impetrado por servidora pública municipal.

2. A impetrante pleiteia a concessão de aposentadoria especial de professora, alegando preenchimento dos requisitos legais e mora administrativa na análise do requerimento protocolado em 03/07/2024.

3. Requereu liminar para afastamento das funções e fixação de prazo para decisão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de prazo para análise do pedido de aposentadoria, com imposição de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 300 do CPC/2015 exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência.

6. A probabilidade do direito está evidenciada pela mora administrativa superior a um ano, para a análise do pedido de aposentadoria, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da CF/1988 e ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF/1988).

7. O perigo de dano está configurado pela permanência da servidora, com 63 (sessenta e três) anos de idade, no exercício de atividades laborais
situação que viola, em caráter irreversível, o seu possível direito de aposentar-se. Enquanto não houver o exame do pleito na seara administrativa, a Requerente estará obrigada a continuar laborando, o que pode causar prejuízo irreparável ao seu eventual direito de aposentar-se, caso tenha preenchido os requisitos correspondentes. Além disso, também pode representar risco à sua saúde física e mental.

8. A ausência de comprovação documental do alegado afastamento funcional reforça o risco de dano.

9.
O pedido de

“
imediata concessão da aposentadoria especial
” não comporta acolhimento, uma vez que pressupõe a análise, por parte da Administração Pública, do efetivo cumprimento dos requisitos previstos na legislação local. Trata-se de ato administrativo complexo, cujo exame compete exclusivamente ao ente competente, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para antecipar a concessão de um direito ainda não apreciado pela autoridade competente.

10. Justifica-se a fixação de prazo de 30 (trinta) dias para decisão administrativa, com multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor proporcional à gravidade da omissão e à necessidade de efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada na análise de requerimento administrativo de aposentadoria configura violação ao princípio da razoável duração do processo, autorizando a concessão de tutela de urgência para fixação de prazo e imposição de multa diária. 2. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, inc. LXXVIII; 37,
caput
; CPC, art. 300; Lei 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8038154-04.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.11.2022. TJ-BA, REEX nº 8001290-58.2019.8.05.0154, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 26.05.2021. TJ-BA, MS nº 8027541-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 23.09.2021. TJ-BA, AI nº 8049526-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.02.2024.
TJ-BA, MS nº 8036343-43.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 06.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8061076-34.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
MAISA PEREIRA AZEVEDO
e Agravado

José Cláudio Cerqueira Esteves e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR